Tribunal: TJES
Processo: 5007372-05.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007372-05.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SERGIO LUIZ BARBOSA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora
,
em face da sentença (id. 5306931) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida com o fim de
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a cada parte requerente, a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Extrai-se da inicial que os autores possuem plano de saúde Unimed na modalidade de coparticipação e que o demandante foi diagnosticado com carcinoma e que ao iniciar o tratamento a ré foi contatada para informar acerca da cobertura do tratamento e das coparticipações a serem pagas, sendo informado pela ré que não haveria como especificar valores, devendo aguardar a chegada da primeira fatura. Aduzem que foi encaminhado aos autores um termo de confissão de dívida, referentes as quimioterapias realizadas e que assinaram devido a ameaça de cancelamento do plano, que o autor teve negadas algumas consultas em consultório, que os autores já haviam entrado em contato com a ré para realização de acordo, o que não teria sido possível devido a situação do autor, que encontrava-se internado e a autora o estava acompanhando. Postulam a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida, e ressarcimento do valor em dobro, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada vez que não havia como a ré antes da realização das sessões de quimioterapia informar os valores que a mesma custará pelo fato de cada paciente necessitar de insumos diferentes, dependendo o valor das mediações a serem utilizadas, não havendo em que se falar em abalo moral, até mesmo porque não houve negativa de atendimento aos recorridos, mesmo com atraso nas mensalidades, motivo pelo qual requerem que seja julgada improcedente a reparação moral, ou, subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente em relação
a alegação de ausência de dialeticidade, entende-se que a apresentação dos fatos e fundamentos pelos quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a
observância
do princípio da
dialeticidade
recursal. Assim, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal decorrente da ausência de dialeticidade deve ser rejeitada.

No que pertine ao recurso, em que pese não ter havido negativa para realização do tratamento,
entende-se que o recorrente não demonstrou nos autos o cumprimento ao dever de informação quanto aos valores das sessões de quimioterapia aos autores. A alegação de que tais valores apenas conseguem ser fornecidos ao final de cada sessão, não prospera, pois sabe-se que antes de se iniciar as sessões todo o medicamento a ser utilizado já encontra-se prescrito pelo médico.

No mais, não se pode considerar que um paciente seja submetido a um tratamento e apenas após a realização deste a família tenha informações quanto aos valores, até mesmo porque é necessário planejamento financeiro para realização, no caso, das sessões de quimioterapia, pois, pelo que se tem conhecimento, não se trata de um tratamento acessível a todos. Ainda, todo o ocorrido, como atraso nas mensalidades e no pagamento das sessões de quimioterapia adveio da falta de informação aos autores.

No que se refere ao quantum arbitrado, em que pese não ter ocorrido a negativa do tratamento, a situação gerou nos autores transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, vez que o descumprimento do dever de informação somada a situação traumática e aflitada pela qual passava os autores, é capaz de comprometer a integridade psiquica de ambos, de forma que ao se fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica dos autores e da empresa requerida, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, preservando-se ainda o caráter punitivo-pedagógico da medida,
vota-se pela manutenção da sentença de primeiro grau.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)